Tribunal: TJBA
Processo: 8006321-13.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006321-13.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIQUE GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇ
ÃO CRIMINAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.

NULIDADE PROCESSUAL. OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO APRESENTADA PELO
PARQUET
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NA FASE INDICIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O Acordo de Não persecução Penal não é um direito subjetivo do investigado, mas também não importa em mera faculdade a ser exercida ao mero arbítrio do Ministério Público, sendo, pois um poder-dever do órgão acusador que pode deixar de oferecer o benefício desde que amparado em fundamentação idônea.

O artigo 28-A do Código de Processo Penal não exige que a confissão ocorra necessariamente na fase de inquérito, sobretudo quando o acusado estava desacompanhado de defesa técnica e ficou em silêncio ao ser interrogado, como no caso dos autos. Precedentes do STF e STJ.

Desta forma, a justificativa utilizada pelo parquet para o não oferecimento de ANPP é inidônea, impondo-se a declaração de nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº

8006321-13.2022.805.0103
, tendo como Apelante
CAIQUE GONÇALVES SANTOS
e, como apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para
JULGÁ-LO PROVIDO
, a fim de declarar declarar a nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.